Tribunal: TJDFT
Processo: 0703848-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703848-79.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SORAYA SANTOLIN DE PAULA EMBARGADO: PRISCILA MARIA DE SOUSA DOURADO DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão n. 1711269 que negou provimento ao agravo de instrumento por decisão da maioria. A embargante juntou petição nos autos com requerimento de desistência recursal (id 50102612). Homologo a desistência dos presentes embargos de declaração nos termos do art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e do art. 998 do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as cautelas de praxe para o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, 16 de agosto de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator